Tribunal: TJPA
Processo: 0024091-32.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA ? IMPROVIDO ? A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA SE APLICA PERFEITAMENTE AO APELANTE ? DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? O JUÍZO OBSERVOU OS DITAMES DA SÚMULA N. 443/STJ PARA ELEVAR A MAJORAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO ? DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO ? IMPROVIDO ? AS PECULIARIDADES DO CASO INDICAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INTELIGÊNCIA AO §3º, DO ART. 33, DO CPB ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA: Não merece prosperar o pleito, pois a quando da ocorrência do delito (16/07/2014), bem como no momento da prolação da sentença (20/10/2017), ainda não estava em vigor a Lei 13.654/2018, que afastou a incidência da majorante pelo uso de arma branca.Insta salientar o afastamento da majorante por uso de arma branca somente ocorreu por um erro técnico legislativo, o que fora ajustado pela Lei n. 13.964/2019, atualmente em vigor, a qual inseriu o inciso VII, no §2º, do art. 157, do CPB, considerando novamente o uso da arma branca para a incidência da majorante, destarte, não havendo o que se falar em reforma da sentença neste tocante.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA: De igual modo não merece provimento o presente pleito, haja vista o Juízo a quo ter fundamentado a majoração da pena em razão do concurso de agentes e uso de arma, com dados concretos dos autos, em atenção à Súmula n. 443/STJ, sobretudo pela ação ter sido perpetrada por três agentes delitivos, e tendo a vítima sido lesionada por facadas na ação criminosa. Logo não havendo o que se falar em reforma, devendo ser mantido o patamar de aumento em 3/8 (três oitavos).3 - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO: Não merece prosperar o pleito, considerando-se que o Juízo de origem fundamentou a fixação de regime mais gravoso com fulcro no art. 33, §3º, do CPB, em razão da gravidade do crime destacada a quando da valoração negativa dos vetores judiciais referentes à circunstâncias e consequências do crime, sobretudo em razão de a vítima ter sido esfaqueada diversas vezes o que extrapola sobremaneira as elementares do tipo penal.Nessa esteira de raciocínio, em que pese o recorrente tenha sido condenado a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, entende-se ser medida de direito a se impor, no presente caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o fechado.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0024091-32.2015.8.14.0401
APELANTE:
JONILSON NASCIMENTO FERNANDES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA - IMPROVIDO - A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA SE APLICA PERFEITAMENTE AO APELANTE - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - O JUÍZO OBSERVOU OS DITAMES DA SÚMULA N. 443/STJ PARA ELEVAR A MAJORAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO - IMPROVIDO - AS PECULIARIDADES DO CASO INDICAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INTELIGÊNCIA AO §3º, DO ART. 33, DO CPB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA:
Não merece prosperar o pleito, pois a quando da ocorrência do delito (16/07/2014), bem como no momento da prolação da sentença (20/10/2017), ainda não estava em vigor a Lei 13.654/2018, que afastou a incidência da majorante pelo uso de arma branca.

Insta salientar o afastamento da majorante por uso de arma branca somente ocorreu por um erro técnico legislativo, o que fora ajustado pela Lei n. 13.964/2019, atualmente em vigor, a qual inseriu o inciso VII, no §2º, do art. 157, do CPB, considerando novamente o uso da arma branca para a incidência da majorante, destarte, não havendo o que se falar em reforma da sentença neste tocante.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA:
De igual modo não merece provimento o presente pleito, haja vista o Juízo
a quo
ter fundamentado a majoração da pena em razão do concurso de agentes e uso de arma, com dados concretos dos autos, em atenção à Súmula n. 443/STJ, sobretudo pela ação ter sido perpetrada por três agentes delitivos, e tendo a vítima sido lesionada por facadas na ação criminosa. Logo não havendo o que se falar em reforma, devendo ser mantido o patamar de aumento em 3/8 (três oitavos).
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO:
Não merece prosperar o pleito, considerando-se que o Juízo de origem fundamentou a fixação de regime mais gravoso com fulcro no art. 33, §3º, do CPB, em razão da gravidade do crime destacada a quando da valoração negativa dos vetores judiciais referentes à circunstâncias e consequências do crime, sobretudo em razão de a vítima ter sido esfaqueada diversas vezes o que extrapola sobremaneira as elementares do tipo penal.

Nessa esteira de raciocínio, em que pese o recorrente tenha sido condenado a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, entende-se ser medida de direito a se impor, no presente caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o fechado.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0024091-32.2015.8.14.0401
APELANTE:
JONILSON NASCIMENTO FERNANDES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JONILSON NASCIMENTO FERNANDES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

Narram os autos que:
¿no dia 16/07/2014, a vítima João Batista Rodrigues da Silva estava trabalhando como taxista em frente à boate Locomotiva em seu veículo Chevrolet/Prisma, placa JVY 2983, cor branca, quando foi abordada por três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher, que se passaram por passageiros, pedindo que os levassem para a Rodovia Artur Bernardes e, após entrarem no veículo, quando já estavam próximo ao Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, anunciaram o assalto, ocasião em que o indivíduo que estava sentando no banco de trás do veículo apontou uma faca para o pescoço da vítima.

Narra a denúncia ainda que, ato contínuo, a vítima também sacou uma faca e apontou para o assaltante que estava no banco do carona, na tentativa de intimidar os assaltantes. Contudo, o assaltante que estava com a faca começou a furar a vítima, acertando duas facadas no ombro e nas costas desta.

Diante disto, a vítima pediu para negociarem e o assaltante declarou A gente tá devendo uma parada ali e temos que ir no teu carro, ocasião em que o indivíduo que estava no banco do carona desceu e deu a volta para conduzir o veículo, tendo a vítima tentado sair do carro, mas foi impedida. Em seguida, um dos assaltantes pegou a chave do veículo e retornou para o banco do carona, ocasião em que a vítima conseguiu sair do veículo, se jogando de costas no chão.

A denúncia narra ainda que os assaltantes se evadiram do local e a vítima conseguiu levantar e pedir ajuda, tendo conseguido subir em um ônibus e saíram no encalço dos indivíduos, os quais, durante a fuga, bateram o veículo em um muro e evadiram-se do local, adentrando em uma residência, sendo que um dos assaltantes, o ora denunciado Jonilson Nascimento Fernandes, vestiu uma bermuda para não ser identificado, tendo, contudo, sido encontrada na residência a roupa que ele vestia na ocasião do assalto, tendo, assim, a vítima o reconhecido sem sombra de dúvidas como sendo um dos autores do delito.

A denúncia acrescenta que os comparsas do denunciado Jonilson conseguiram fugir, levando consigo vários pertences da vítima que estavam dentro do veículo, não eles sido identificados (...)¿
(sic fl. 204)

A denúncia fora recebida em 17/08/2015. (fl. 63)

À fl. 136, fora decretada a revelia do réu/apelante.

Às fls. 204/216, consta a Sentença ora vergastada.

Inconformado,
JONILSON NASCIMENTO FERNANDES
interpôs recurso de Apelação (fl. 224-v), com razões recursais às fls. 227/242.

Aduz que deve ser afastada a majorante pelo uso de arma, pois fora utilizada arma branca no delito de roubo, considerando-se a alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018.

Assevera que deve ser reformado o patamar fixado pelo Juízo na terceira fase do processo dosimétrico da pena, pois fora tão somente levado em consideração o número de majorantes, com fundamentação pautada em elementares do tipo penal, em dissonância à Súmula n. 443/STJ.

Alega, por fim, que deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena, pois a simples gravidade do delito e menção da reincidência não são fundamentos aptos a aplicar o regime mais gravoso, sobretudo em razão da Súmula n. 269/STJ, pelo que requer a reforma do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Às fls. 243/246,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 247)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja afastada a majorante pelo uso da arma. (fls. 251/254-v)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA

Não merece prosperar o pleito, pois a quando da ocorrência do delito (16/07/2014), bem como no momento da prolação da sentença (20/10/2017), ainda não estava em vigor a Lei 13.654/2018, que afastou a incidência da majorante pelo uso de arma branca.

Insta salientar o afastamento da majorante por uso de arma branca somente ocorreu por um erro técnico legislativo, o que fora ajustado pela Lei n. 13.964/2019, atualmente em vigor, a qual inseriu o inciso VII, no §2º, do art. 157, do CPB, considerando novamente o uso da arma branca para a incidência da majorante, destarte, não havendo o que se falar em reforma da sentença neste tocante.
DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

De igual modo não merece provimento o presente pleito, haja vista o Juízo
a quo
ter fundamentado a majoração da pena em razão do concurso de agentes e uso de arma, com dados concretos dos autos, em atenção à Súmula n. 443/STJ, sobretudo pela ação ter sido perpetrada por três agentes delitivos, e tendo a vítima sido lesionada por facadas na ação criminosa. Logo não havendo o que se falar em reforma, devendo ser mantido o patamar de aumento em 3/8 (três oitavos).

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a fundamentação utilizada pelo Juízo:
¿tendo em vista que o crime foi cometido mediante uso de arma branca e concurso de três pessoas, impondo maior temor à vítima e impedindo-lhe a defesa e reação¿
.
DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO

Não merece prosperar o pleito, considerando-se que o Juízo de origem fundamentou a fixação de regime mais gravoso com fulcro no art. 33, §3º, do CPB, em razão da gravidade do crime destacada a quando da valoração negativa dos vetores judiciais referentes à circunstâncias e consequências do crime, sobretudo em razão de a vítima ter sido esfaqueada diversas vezes o que extrapola sobremaneira as elementares do tipo penal.

Nessa esteira de raciocínio, em que pese o recorrente tenha sido condenado a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, entende-se ser medida de direito a se impor, no presente caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o fechado.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator